Tribunal: TJDFT
Processo: 0717058-37.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0717058-37.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE AGRAVADO: MATHEUS FELIX DO NASCIMENTO SILVA D E C I S Ã O Vistos etc. Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE, contra decisão proferida em ação de obrigação de fazer c/c compensação por danos morais c/c pedido de antecipação de tutela, em que o Juízo da 7a Vara da Fazenda Pública do DF concedeu a antecipação de tutela vindicada, determinando à ora agravante “que providencie, em 5 (cinco) dias, todas as autorizações necessárias para que o autor (frequente) as sessões de psicoterapia semanais recomendadas por seu psiquiatra”. Alega a agravante, em síntese, que “o Autor possui CID 10: F.33 – Transtorno Depressivo Recorrente, ou seja, conforme DUT possui cobertura mínima obrigatória de 18 sessões por ano de contrato” (ID 35692004 – p. 10) e que o beneficiário realizou 5 sessões a mais do que o previsto em contrato. Assim, defende não poder ser obrigada a autorizar cobertura maior do que a prevista em normativa da ANS. Argumenta que, a ser mantida a tutela de urgência concedida, estará sofrendo lesão grave de difícil reparação, pois terá que arcar com as despesas de tratamento a que o agravado não tem direito. Requer, assim, a concessão de efeito suspensivo ao presente recurso e, no mérito, a reforma da decisão agravada, a fim de que seja indeferida a antecipação de tutela pleiteada. Preparo devidamente recolhido (IDs 35692007 e 35692006). É o relatório. Decido. De início, mostrando-se cabível, tempestivo e firmado por advogado devidamente habilitado, preparo recolhido, prescindível a formação do instrumento, afere-se que o recurso interposto é admissível, o que, ao menos em caráter prefacial, garante o seu processamento. Nos termos do art. 1.019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. Tratando-se de pretensão liminar que visa a obstar a fluência dos efeitos da decisão agravada, deve-se levar em consideração o disposto no parágrafo único do artigo 995 do citado diploma legal, segundo o qual a interposição do recurso não obsta a eficácia do ato impugnado, mas seus efeitos podem ser suspensos por decisão do relator se demonstrada a probabilidade de provimento do recurso e se constatado que há risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação na hipótese de manutenção dos efeitos da decisão agravada. Na hipótese dos autos, verifico que a pretensão liminar buscada pela recorrente não atende aos aludidos pressupostos. Pretende a agravante a suspensão da decisão que determinou que continuem sendo autorizadas as sessões semanais de psicoterapia do ora agravado. Ainda que, ao final, os pedidos autorais venham a ser julgados improcedentes, não se vislumbra a possibilidade da superveniência de dano grave, de difícil ou impossível reparação com a manutenção da decisão ora impugnada. De fato, caso os pedidos formulados na exordial venham a ser julgados improcedentes, a questão pode ser tranquilamente resolvida por meio do ressarcimento, à ora agravante, do custeio das sessões realizadas pelo beneficiário, sem que isso importe em dano grave, de difícil ou impossível reparação. Ao revés, caso a decisão seja suspensa, há perigo de dano inverso, pois o ora agravado possui diagnóstico de transtorno depressivo recorrente, episódio atual moderado + transtorno hipercinético (CID 10: F33.1 + F90), tendo sido recomendado o acompanhamento semanal por psicoterapeuta (ID 123135290 dos autos principais). Ademais, não se identifica, de plano, a probabilidade do provimento do recurso, haja vista o entendimento jurisprudencial firmado no sentido de que os planos de saúde podem estabelecer as enfermidades que estarão cobertas, mas não possuem ingerência sobre o tratamento a ser ministrado ao beneficiário, sendo o rol de procedimentos da ANS uma diretriz da cobertura mínima que deve ser oferecida ao contratante, possuindo, portanto, natureza meramente exemplificativa. Sobre o assunto, vale conferir: AGRAVO DE INSTRUMENTO. ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA. PLANO DE SAÚDE DE AUTOGESTÃO. DEPRESSÃO. SESSÕES DE PSICOTERAPIA. COBERTURA MÍNIMA OBRIGATÓRIA PREVISTA NO ROL DA ANS. SESSÕES EXCEDENTES. RECUSA DO PLANO DE SAÚDE. ILICITUDE. DECISÃO MANTIDA. 1. O entendimento do Superior Tribunal de Justiça é de que, independentemente de incidência do Código de Defesa do Consumidor, é abusiva disposição contratual que limite numericamente sessões de terapia. Embora as entidades de autogestão não estejam sujeitas ao CDC, devem observar os princípios da nova teoria contratual, com destaque para boa-fé objetiva que exige comportamento leal e transparente entre as partes (art. 422, do Código Civil). Aplica-se a elas também o entendimento de que o rol de procedimentos mínimos descritos na ANS é meramente exemplificativo. Cabe ao médico a definição da forma e duração do tratamento adequado ao paciente. 2. No caso dos autos, petição inicial foi instruída com cópia da carteira do convênio, a negativa do plano de saúde e o relatório do profissional de saúde que acompanha a agravada, o qual indica a necessidade da continuidade do tratamento. Os documentos apresentados demonstram ainda que a autora é acompanhada por psiquiatra e faz uso de medicação controlada, sem previsão de alta. 3. Não há como reformar a decisão de origem. Eventual reforma da medida pode agravar a quadro clínico da agravada. As informações prestadas pelo médico responsável demonstram a necessidade da continuidade do tratamento. 4. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1386386, 07309678320218070000, Relator: LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 10/11/2021, publicado no PJe: 24/11/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Assim, em sede de cognição superficial e não exauriente, denota-se que não há razão plausível, neste momento processual e com base nos elementos de prova constantes dos autos, para o deferimento do efeito suspensivo requestado nesta pretensão reformatória. Diante do exposto, diante do não preenchimento dos requisitos exigidos pelo art. 995 do CPC, INDEFIRO O EFEITO SUSPENSIVO postulado pela parte agravante. Comunique-se ao Juízo da causa para que prossiga com o curso do feito na origem. Intime-se a parte agravada, facultando-lhe a apresentação de suas contrarrazões, no prazo legalmente assegurado (CPC, art. 1.019, II). Brasília, 27 de maio de 2022. Desembargador ALFEU MACHADO Relator